Tribunal: TJSP
Processo: 2225690-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA, EM JULGAMENTO PRECEDENTE, HAVIA CONSIDERADO A IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE FIGURAR COMO BENEFICIÁRIO DE BEM DE FAMÍLIA EM DOIS IMÓVEIS (NAQUELE OBJETO DESTE AGRAVO E NO QUE MANTÉM EM CONDOMÍNIO COM SUA GENITORA).

ALEGAÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA, EM JULGAMENTO PRECEDENTE, HAVIA CONSIDERADO A IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE FIGURAR COMO BENEFICIÁRIO DE BEM DE FAMÍLIA EM DOIS IMÓVEIS (NAQUELE OBJETO DESTE AGRAVO E NO QUE MANTÉM EM CONDOMÍNIO COM SUA GENITORA).

ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PROMOVIDOS PELA MÃE DO EXECUTADO EM OUTRO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL, RECONHECEU A POSSE DA EMBARGANTE SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL CONFORME O DISPOSTO NA SÚMULA N. 84 DO COLENDO STJ.

FUNDAMENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE QUE NÃO HOUVE O RECONHECIMENTO DE QUE A EMBARGANTE SERIA PROPRIETÁRIA INTEGRAL DO IMÓVEL, TAMPOUCO QUE DELE DESFRUTE COMO BEM DE FAMÍLIA.

SOBRE A IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, DE SE CONSTATAR QUE A AVALIAÇÃO FEITA PELO PERITO, TANTO NO QUE RESPEITA À UNIDADE AUTÔNOMA, COMO A DO BOX DE GARAGEM ADOTOU A METODOLOGIA USUAL PARA TAL PRÁTICA E INCORPOROU A OFERTA DE MERCADO DE QUATRO IMÓVEIS POSTOS À VENDA POR OCASIÃO DA VISTORIA E LOCALIZADOS NO PRÓPRIO EDIFÍCIO DO IMÓVEL AVALIANDO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225690-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSWALDO BOTRICO JUNIOR, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Ipiranga – 1a Vara Cível
Processo n°:
2225690-18.2020.8.26.0000
Origem no:
1001479-88.2017.8.26.0010
Agravante:
OSWALDO BOTRICO JUNIOR
Agravado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Luis Fernando Cirillo
VOTO N.o 18.802
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERIU
O
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA
SOBRE
BEM
IMÓVEL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTA CÂMARA, EM JULGAMENTO
PRECEDENTE,
HAVIA
CONSIDERADO
A
IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE FIGURAR
COMO BENEFICIÁRIO DE BEM DE FAMÍLIA EM
DOIS IMÓVEIS (NAQUELE OBJETO DESTE AGRAVO
E NO QUE MANTÉM EM CONDOMÍNIO COM SUA
GENITORA).
ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO, EM JULGAMENTO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO PROMOVIDOS PELA MÃE
DO
EXECUTADO
EM
OUTRO
PROCESSO
NA
CONDIÇÃO DE TITULAR DA FRAÇÃO IDEAL DO
IMÓVEL, RECONHECEU A POSSE DA EMBARGANTE
SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL CONFORME
O DISPOSTO NA SÚMULA N. 84 DO COLENDO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE QUE
NÃO HOUVE O RECONHECIMENTO DE QUE A
EMBARGANTE SERIA PROPRIETÁRIA INTEGRAL DO
IMÓVEL, TAMPOUCO QUE DELE DESFRUTE COMO
BEM DE FAMÍLIA.
SOBRE A IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, DE
SE CONSTATAR QUE A AVALIAÇÃO FEITA PELO
PERITO, TANTO NO QUE RESPEITA À UNIDADE
AUTÔNOMA, COMO A DO BOX DE GARAGEM
ADOTOU A METODOLOGIA USUAL PARA TAL
PRÁTICA E INCORPOROU A OFERTA DE MERCADO
DE QUATRO IMÓVEIS POSTOS À VENDA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
OCASIÃO DA VISTORIA E LOCALIZADOS NO
PRÓPRIO EDIFÍCIO DO IMÓVEL AVALIANDO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
OSVALDO BOTRICO JUNIOR agrava de
instrumento da decisão de fls. 610, mantida pela decisão sobre os
embargos de declaração a ela opostos (fls. 623), que nos autos da
execução de título extrajudicial que lhe move BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. indeferiu o reconhecimento de bem de família para o
imóvel localizado na Rua do Manifesto no 460, ap. 182, referente à
matrícula no 97.503 e respectivo box de garagem (matrícula no 97.594),
nos seguintes termos:
“... No tocante ao reconhecimento, em favor do executado, de
impenhorabilidade de bem de família formulado às pp.
483/591, trata-se de reiteração de questão preclusa, posto que
decidida pelo venerando acórdão de pp. 471/478, no sentido
de que mesmo em face do levantamento das penhoras em
favor da terceira Ariane era o caso de indeferir o
reconhecimento de ambos os imóveis de propriedade do
executado como bens de família. Os imóveis de matrícula
97.503 (apartamento 182 da Rua do Manifesto 460) e 97.504
(vaga de garagem 78 da Rua do Manifesto 460) já estão
penhorados (p. 159). ISTO POSTO, prossiga-se, no tocante
aos imóveis acima mencionados, com observância das
avaliações de R$ 370.300,00 (apartamento) e R$ 47.200,00
(vaga de garagem), na data-base outubro de 2019 (pp. 327 e
328)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O agravante sustenta, em apertada síntese, de que
agora não resta mais dúvida de que o imóvel referido também deve ser
considerado bem de família, uma vez que a sentença que julgou
procedentes os embargos de terceiro movidos pela genitora do
agravante, Sra. Ariane, com o objetivo de levantar a penhora incidente
sobre o imóvel correspondente à metade ideal do apartamento no 142 e
respectivo box de garagem, localizados na Rua Oliveira Alves no 608,
Ipiranga, Cond. Rio Paraguai, correspondentes às matrículas no 13.736 e
11.737 configura “fato novo”, de modo a alterar a decisão
consubstanciada no acórdão proferido por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento de no 2278129-40.2019.8.26.0000 inserto à fls.
471/476.
E isto porque, na argumentação do agravante, ao
julgar procedentes os embargos de terceiro por reconhecer a posse da
embargante sobre o imóvel, inclusive sobre o box de garagem detentora
de matrícula autônoma, a sentença acostada a estes autos a fls. 600/601,
traz como consequência a de que o imóvel das matrículas 97.503 e
97.504 constituem efetivamente bem de família do executado.
Foi indeferida a concessão de efeito ativo, uma vez
não vislumbrada, na atual fase processual, perigo de iminente
expropriação dos bens até o julgamento do recurso pelo Colegiado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 130/131) e
contraminutado (fls. 139/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o relatório do essencial.
Da leitura dos autos dos embargos de terceiro no
1004254-08.2019.8.26.0010, ajuizados por Ariane Botrico, mãe do
agravante, em face do Banco Santander S.A., constata-se que foi
proferida sentença julgando procedente a ação com reconhecimento a
posse da genitora do agravante sobre a integralidade do bem, tanto no
que respeita à unidade autônoma quanto à vaga de garagem e que
referida sentença transitou em julgado aos 29.5.2020.
Ainda no que respeita aos embargos de terceiro,
verifica-se que a embargante, genitora do agravante nestes autos, teria
adquirido os direitos da outra metade ideal do próprio agravante,
mediante Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra
de Imóvel correspondente ao apto. no 142, 14o andar do Condomínio Rio
Paraguai, situado na Rua Oliveira Alves no 608, Ipiranga, mediante
pagamento do preço de R$ 70.000,00, sendo R$ 34.000,00 no ato da
assinatura por meio de cheque e o saldo restante de R$ 36.000,00 em 15
parcelas mensais e iguais de R$ 2.400,00, vencendo-se a primeira em
janeiro de 2011. O contrato está datado de 20.9.2010 e as firmas das
partes e testemunhas foram reconhecidas em 21.9.2010 (fls. 14/15).
Em assim sendo, a embargante detinha não só a
propriedade de 50% daquele imóvel, como a posse precária dos outros
50%, a lhe conceder, nos termos da Súmula no 84 do Colendo STJ
direito a proteger sua posse e por consequência, a integralidade do bem
imóvel conforme reconhecido pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Diante da consolidação desse entendimento, o
agravante volta-se agora nos autos desta execução, para arguir bem de
família sobre o imóvel correspondente ao apto. no 182, 18o andar do
Edifício Riviera Plaza, situado na Rua do Manifesto no 460, Ipiranga,
matrículas no 97.503 (unidade autônoma) e no 97.504 (box de garagem
no 78) sob o qual mantém residência juntamente com seu cônjuge.
DD Juízo 'a quo', ao apreciar embargos de
declaração opostos pelo agravante salientou que ele persiste como
proprietário da meação do imóvel em condomínio com sua mãe ante a
inexistência de título de transferência de domínio à margem da matrícula
e que o fundamento para levantamento da constrição nos embargos de
terceiro:
“... não foi o reconhecimento de que a embargante seja
proprietário do imóvel. Os embargos de terceiro só foram
julgados procedentes porque diante da complacência do
exequente não havia nos autos elementos para outra
conclusão que a de que a mãe do executado detinha a posse
do
imóvel,
amparada
em
negócio
formalizado por
instrumento particular que convenientemente é mantido na
gaveta para ser usado só quando interessa.
“Como se tudo isso não bastasse, já se decidiu em segunda
instância que nem mesmo o que foi decidido nos embargos
de terceiro autoriza o reconhecimento da condição de bem de
família do outro imóvel, que continua sendo de propriedade
do executado” (grifei - fls. 623).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Vê-se, portanto, que não houve o reconhecimento de
bem de família em favor da genitora do agravante, tão somente
reconheceu-se os efeitos da posse sobre o aludido imóvel.
Subsidiariamente, o agravante impugna o laudo de
avaliação. Afirma que o valor encontrado pelo perito de R$ 417.500,00,
sendo R$ 370.300,00 para a unidade autônoma e R$ 47.200,00 para o
boxe de garagem encontra-se abaixo do valor de mercado que deve
situar-se no mínimo de R$ 588.828,50 a um máximo de R$ 677.250,00
(fls. 11).
Ocorre que o próprio perito em esclarecimentos
prestados (fls. 452/458) assinalou que os valores confrontados pelo
agravante estão alicerçados em “... comparação generalista feita é equivocada
visto que não leva em consideração as diferenças de padrão, idade, localização ou
estado de conservação entre os imóveis. Ressalta-se também que tal comparação
direta é dissociada da realidade pois não leva em consideração o fator oferta ou
elasticidade da amostra (10%). - Deve-se destacar ainda que, não foi apontado
qualquer equívoco técnico no trabalho avaliatório apresentado, o qual se encontra
lastreado nas recomendações contidas nas normas NBR 14653-1 Avaliação de Bens
Parte 1: Procedimentos Gerais e NBR 14653-2 Avaliação de Bens Parte 2:
Imóveis Urbanos, ambas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas”.
Acrescentou que por ocasião da vistoria realizada “... estavam sendo
ofertado à venda 4 imóveis similares ao avaliando localizados no mesmo edifício
como já exposto no Laudo apresentado -, evidenciando assim a correção do valor
indicado pelo signatário”.
Afasto, pois, a impugnação à avaliação feita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225690-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Por tudo quanto exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator